Tribunal: TJBA
Processo: 8017665-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017665-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE ARAUJO PEREIRA Advogado(s): ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA, JULLIETE DE ALMEIDA BOAVENTURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO APENAS DO CONCILIADOR. PARTE QUE POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. Agravo de instrumento interposto pelo autor que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017665-04.2025.8.05.0000, em que é agravante JORGE ARAÚJO PEREIRA e em que é agravado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator